Tribunal: TJSP
Processo: 4000550-60.2013.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros de mora – Embargos recebidos para esclarecimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4000550-60.2013.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ROBERTO VANZELLA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
recebidos para esclarecimentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000550-60.2013.8.26.0554/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 4000550.60.2013-8.26.0554/50001.
Comarca Santo André.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Roberto Vanzella.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.084
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Juros de mora

Embargos recebidos para esclarecimentos.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Roberto Vanzella ao V. Acórdão de fls. 05/09, alegando, em suma, que
o julgado não apreciou adequadamente a matéria no tocante aos juros de
mora. Postula, assim, sua declaração.
2
Theotonio Negrão, em sua obra “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva,
página
947,
nota
2a
ao
artigo
1.022,
anota:
- “Os
embargos
declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-
lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000550-60.2013.8.26.0554/50001 -Voto no
3
compreensão, atentando para o fato consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF-2aTurma., AI
163.047-5-Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 9.3.96)
destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de
declaração de fls. são apreciados.
O embargante, inconformado com o V. Aresto que
adequou a decisão aos termos do RE no 870.947/SE, tema no 810, opôs
embargos de declaração, pugnando pela manutenção do título executivo
que determinou a incidência de juros na taxa de 1% ao mês.
O julgado proferido na fase de conhecimento
condenou a autarquia no pagamento de juros moratórios, sem disciplinar
expressamente a taxa mensal.
Iniciada a fase de liquidação, já na vigência da Lei
11.960/2009, determinou-se a sua incidência imediata. O V. Acórdão
embargado manteve a incidência de juros de mora, nos termos da Lei
11.960/2009, em razão do julgamento proferido no RE no 870.947/SE, tema
no 810.
Destarte, tendo em vista a ausência de decisão
expressa a respeito da taxa de juros antes da vigência da Lei 11.960/2009 e
para que não pairem dúvidas, fica registrado que os juros de mora são
devidos à razão de 6% ao ano, até a entrada em vigor do atual Código Civil;
após essa data e até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, na taxa de 1%
ao mês. A partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000550-60.2013.8.26.0554/50001 -Voto no
4
termos em que foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810, mantendo-se,
no mais, os fundamentos do V. Aresto embargado.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos acima
consignados, recebo os embargos para esclarecimentos.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)